Tribunal: TJSP
Processo: 1000317-40.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C. C. DANOS MORAIS. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar inexigíveis os débitos e condenar a ré a indenização por danos morais. Inconformismo. Apelante alega ter firmado instrumento particular de cessão de créditos com alienante, que autorizava a cobrança. Cessão de crédito da empresa alienante que não demonstrou seus requisitos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C. C. DANOS MORAIS. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar inexigíveis os débitos e condenar a ré a indenização por danos morais. Inconformismo. Apelante alega ter firmado instrumento particular de cessão de créditos com alienante, que autorizava a cobrança. Cessão de crédito da empresa alienante que não demonstrou seus requisitos legais perante a compradora, ausência de comprovante de recebimento da notificação. Cobrança posterior da cessionária. Alienante cedente que informou aos autores de que os pagamentos não deveriam ser efetuados em favor da cessionária. Termo de quitação do débito firmado pela vendedora datado de 29/08/2018. Negativação indevida. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.